Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011756-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), WHANDERSON VALADARES DE MORAES - CPF: 690.563.581-20 (PACIENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (IMPETRANTE), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABRICIO ALVES FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DO
QUANTUM
DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão que, após condenação pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio simples, fixou pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e determinou a execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão e negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri exige o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva; (ii) se o art. 492, I, “e”, do CPP é inaplicável quando a pena for inferior a 15 anos; e (iii) se há violação ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos e firmando a possibilidade de execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri.

4. A soberania dos veredictos autoriza a execução provisória da pena independentemente do
quantum
fixado, não sendo necessária a demonstração dos requisitos da prisão preventiva.

5. No caso, a prisão do paciente decorreu diretamente da condenação pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o entendimento vinculante do STF, inexistindo ilegalidade ou constrangimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena aplicada. 2. A execução provisória da pena prevista no art. 492, I, “e”, do CPP não depende da demonstração dos requisitos da prisão preventiva. 3. A interpretação conforme do STF afastou o limite mínimo de 15 anos para a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO BOURET ORRO e Outros

PACIENTE: WHANDERSON VALADARES DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora, por
decretar-lhe a execução provisória da pena com fulcro no art. 492, inc. I, alínea
e
, do CPP
nos autos da Ação Penal n. 0000376-87.2013.8.11.0053,
após sua condenação pelo eg. Tribunal do Júri
oportunidade em que o paciente foi sentenciado pela prática do crime de
homicídio simples
à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, apesar de o paciente ter respondido ao processo criminal
em liberdade
, o d. juízo
a quo
, em sentença, determinou a
imediata execução provisória da pena
, com a correspondente expedição de
mandado de prisão
e a rejeição ao paciente do
direito de recorrer em liberdade
.

Nesse cenário, os d. impetrantes aduzem a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento, em primeiro lugar, de que o d. juízo
a quo
teria conferido
interpretação equivocada ao Tema 1.068 do eg. Supremo Tribunal Federal
, uma vez que o referido precedente
não autorizaria a decretação automática da prisão cautela
r como efeito imediato da condenação pelo Tribunal do Júri, tampouco
afastaria a exigência de análise concreta dos requisitos da prisão preventiva
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescentam, ainda, a tese de
inaplicabilidade do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Pena
l, porquanto a pena fixada ao paciente foi de 09 (nove) anos de reclusão, inferior, portanto, ao patamar de 15 (quinze) anos exigido pelo dispositivo legal para autorizar a execução provisória da pena.

Por fim, alegam os d. impetrantes a
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
, em vista da
ausência de fundamentação concreta
na decisão que determinou a prisão, bem como da
inexistência de contemporaneidade
, uma vez que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a persecução penal,
sem qualquer intercorrência que justificasse a adoção de medida cautelar mais gravosa
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a imediata
suspensão
dos efeitos da sentença condenatória no tocante à execução provisória da pena, com a
revogação
do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, para (
i
) declarar a ilegalidade da execução provisória da pena, (
ii
) revogar em definitivo a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente e, enfim, (
iii
) assegurar-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID
354312359
e seguintes.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
354589367, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 357697892.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 359641867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WHANDERSON VALADARES DE MORAES
foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri em Sessão de Julgamento realizada em
16/03/2026
, da qual sobreveio a
condenação
do paciente, como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal
.

Em sentença, a d. autoridade judiciária cominou a
WHANDERSON
a pena de
09 (nove) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, determinando, igualmente no édito condenatório, a
execução provisória da pena
, com fulcro no art. 492, I, alínea “
e”,
do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.

Nesse contexto, sustentam os impetrantes, consoante já relatado, a ocorrência de
constrangimento ilegal
, por ter o paciente
respondido ao processo em liberdade
, diante da ausência de fato novo ou contemporâneo apto a justificar a medida extrema, sem que existam, portanto, na intelecção defensiva,
fundamentos hábeis
a ensejar o recolhimento do paciente ao cárcere,
quando inexistente condenação criminal transitada em julgado
e não demonstrado
qualquer risco decorrente da liberdade do acusado
, nos termos já relatados.

Após analisar cuidadosamente os autos,
estou convencido de que razão não assiste aos impetrantes.

Isso porque, consoante se depreende dos autos da Ação Penal n.
0000376-87.2013.8.11.0053
, bem como das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora,
WHANDERSON
, com efeito,

não foi recolhido ao cárcere, ao longo do trâmite processual, em razão de eventual prisão preventiva decretada nos autos originários, tendo sido determinado, em sentença, o cerceamento de sua liberdade com o fito exclusivo de se dar cumprimento ao disposto no
art. 492, I, alínea “
e”,
do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
, o qual prevê, como se sabe, a
execução provisória da pena
, na hipótese de condenação, pelo eg. Tribunal do Júri, a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse cenário, em que pesem os argumentos defendidos nas razões do
writ
, deve-se reconhecer que
, em
12/09/2024
, o eg. Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri
,

no bojo do
leading case
RE 1.235.340/SC
, de relatoria do Min. Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no
Tema 1.068
, oportunidade em que se deu
interpretação conforme à Constituição
,
com redução de texto
, ao
art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal
, tão somente a fim de se
excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos
; vindo a ser feito o mesmo, por arrastamento, quanto aos §§ 4o e 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP.

Por clareza, confira-se o teor do julgado,
in verbis
:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral:

a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para
negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado
;

(b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos
; e

(c) fixou a seguinte tese: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior”.

(STF – RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE divulgado em 12/09/2024, publicado em 13/09/2024). — Destaquei.

Não ignoro que, anteriormente, esta eg. Corte de Justiça, alinhada à orientação então exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, chegou a adotar o entendimento de que seria possível a concessão da ordem em casos análogos aos dos autos
(
ex vi
do N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em
10/07/2024
, Publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1014403-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em
23/07/2024
, Publicado no DJE 26/07/2024; e do N.U 1011888-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em
28/05/2024
, Publicado no DJE 29/05/2024).

Todavia,
em vista da decisão proferida pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.235.340/SC
, por meio da qual se fixou a tese de que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, estou convencido de que carecem de sentido arguições destinadas a afastar a aplicabilidade do art. 492, I, “
e”,
do Código de Processo Penal, uma vez que, no exercício de sua função de
Guardião da Constituição
, conforme preceitua o art. 102 da CF/88, o eg. Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade
da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri,
independentemente
do
quantum
de pena cominado ao réu
.

Via de consequência, remanescendo válido e vigente o art. 492, I, “
e”,
do Código de Processo Penal, à luz da interpretação conforme que lhe foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal, evidente que se cuida,
in casu
, de hipótese de incidência do referido artigo, por ter sido o paciente
condenado pelo eg. Tribunal do Júri
, ao que se seguiu a expedição de mandado de prisão com vistas ao
imediato cumprimento de pena.

Importante destacar, neste particular, que a
execução provisória
da pena após condenação pelo Tribunal do Júri
não se caracteriza como prisão cautelar
, mas sim como início antecipado do cumprimento da reprimenda imposta pelo Conselho de Sentença. Trata-se, portanto, de institutos jurídicos distintos, com fundamentos e requisitos diversos.

A
prisão cautelar
de natureza preventiva, prevista no ordenamento processual penal, constitui medida excepcional que visa a assegurar a efetividade do processo penal e a aplicação da lei penal, exigindo a demonstração concreta e contemporânea dos requisitos legais específicos, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conjugados com a demonstração de que a liberdade do acusado representa risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diversamente, a
execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri
fundamenta-se exclusivamente na soberania dos veredictos, princípio constitucional que confere às decisões do Conselho de Sentença caráter diferenciado e especial no ordenamento jurídico pátrio. Não se exige, portanto, para a determinação da execução provisória da pena, a demonstração dos requisitos da prisão preventiva, porquanto se trata de institutos jurídicos distintos, com fundamentos constitucionais e legais diversos.

Nesse diapasão, não prospera a alegação defensiva de que a autoridade coatora teria conferido interpretação equivocada ao Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, a
decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte
, que expressamente autorizou a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
da pena aplicada e sem necessidade de demonstração dos requisitos da prisão preventiva, dentre eles a contemporaneidade da medida.

Diante do exposto, entendo pela
impossibilidade de acolhimento
da pretensão da i. defesa no presente remédio heroico, que se encontra fadado, portanto, ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WHANDERSON VALADARES DE MORAES

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026